Tribunal: TJES
Processo: 5000821-46.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000821-46.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILBERTO RIZZO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO INDIVIDUAL. LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) SEGUNDO O ART. 129, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RESPEITADO PELO FORNECEDOR. MEDIDOR RETIRADO DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECORRIDO PREVIAMENTE NOTIFICADO ACERCA DO LOCAL, DIA E HORA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO RECORRIDO ACERCA DO RESULTADO DA PERÍCIA E DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE RESPEITANDO AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO AO CAPÍTULO QUE CONDENOU A RECORRENTE À REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO FORMULADA PELO AUTOR NESSE SENTIDO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO OBJURGADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA ANALISAR O PEDIDO AUTORAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DO PEDIDO CONTRAPOSTO DE COBRANÇA APRESENTADO PELO RÉU. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA PARA APURAR A EXISTÊNCIA DAS SUPOSTAS ADULTERAÇÕES ENCONTRADAS NO MEDIDOR DE CONSUMO E A EXTENSÃO DAS DEDUÇÕES NO CONSUMO DE ENERGIA ENTRE 08/11/2016 A 06/10/2017. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ́PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA (i) DECLARAR A LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE; (ii) DECLARAR A NULIDADE DO CAPÍTULO QUE CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS; (iii) RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA ANALISAR OS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA APURADA NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO, MANTENDO-SE A ORDEM DE DESVINCULAÇÃO DO NOME/CPF DO RECORRIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS ARQUIVISTAS TENDO POR FUNDAMENTO A COBRANÇA OBJETO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EM DISCUSSÃO NESTE PROCESSO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.